Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750496-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JANAINA NUNES COIMBRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA (ID 21699172) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, em fase de cumprimento de sentença proferida em Ação submetida ao procedimento monitório ajuizada pela Agravante contra JANAINA NUNES COIMBRA, ora agravada, consistente em indeferir pedido de 10% do salário da recorrida, visando ao cumprimento de obrigação reconhecida na sentença. Alega, em síntese, que a regra da impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC) somente deve ser seguida literalmente quando houver risco de comprometer a subsistência da parte devedora. Colaciona ementas de julgados do STJ no reforço de sua tese. Pede, alfim, pede o provimento do recurso para determinar a penhora de 10% a 30% do salário da agravada. Eis o resumo dos fatos. Verifico que não há pedido de liminar nem de outro provimento jurisdicional urgente. Assim, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator